Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731459-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SILVANA GAMA MONTEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716173-83.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens da executada pelo sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha” Explica ter iniciado o Cumprimento de Sentença e que todas as tentativas de localização de bens e valores restaram apenas parcialmente frutíferas, inclusive a penhora via Sisbajud na modalidade simples. Elucida que, embora feito requerimento de que a pesquisa fosse realizada na modalidade teimosinha, uma vez que na modalidade simples teria retornado apenas parcialmente frutífera, seu pedido foi indeferido. Salienta a necessidade de reforma. Destaca a necessidade de cooperação do Poder Judiciário para localizar bens do devedor. Afirma que o indeferimento da pesquisa causa prejuízo ao agravante. Aponta que a pesquisa solicitada no sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha é alternativa eficaz para localização de bens ou valores. Tece demais considerações e colaciona julgados. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de penhora via sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 60 dias. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo com a confirmação da tutela. Preparo recolhido ao ID 74620391. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 241980484 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Prossiga-se na forma delineada na decisão de ID 233463446. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens do executado pelos sistemas disponíveis ao Juízo. No que tange ao sistema Sisbajud, este tem como objetivo localizar valores da parte, permitindo a satisfação do feito executório. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tal sistema na modalidade pretendida porque esta causaria um trabalho extra por parte do judiciário. Isso porque a realização de buscas na nova modalidade “teimosinha” possibilita uma maior efetividade da execução, já que, durante um certo lapso temporal, haverá a busca diária por valores movimentados nas contas bancárias do devedor. Tal mecanismo possibilita não apenas uma busca mais efetiva no caso de executados que recebem rendimentos variáveis, como os autônomos, mas também possibilita uma maior efetividade na busca por ativos de devedores que recebem remuneração fixa mensalmente, já que não se sabe qual o dia exato em que receberão o depósito dos valores. Assim, considerando que a pesquisa anterior foi realizada na modalidade simples e que foi apenas parcialmente frutífera, justifica-se o deferimento do pedido para reiteração automática. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") no SISBAJUD. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento da reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, à luz dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. III. Razões de Decidir 3. O mecanismo da "teimosinha" foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de conferir maior efetividade à execução, eliminando a necessidade de sucessivas ordens manuais de penhora. 4. O uso dos sistemas informatizados, como o SISBAJUD, deve observar o princípio da colaboração, sendo medida excepcional, admitida quando demonstrado o insucesso de tentativas anteriores na localização de bens penhoráveis. 5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de ordens de penhora eletrônica, desde que observada a razoabilidade e o decurso de tempo relevante entre as tentativas. 6. Constatado que a única tentativa anterior de penhora via SISBAJUD ocorreu sem sucesso e sem a utilização da funcionalidade da "teimosinha", justifica-se o deferimento do pedido para reiteração automática por 30 (trinta) dias. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: n/a Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.153.854/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1948057, AI 0739731-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 04.12.2024. (Acórdão 2023518, 0707885-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Relator(a) Designado(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". REQUISITOS DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de bloqueio reiterado de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD ("teimosinha"), em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de tentativa prévia de localização de bens e necessidade de racionalização dos atos processuais diante do acervo judicial elevado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros antes da realização de diligências individuais para localização de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Corte local admite a utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação, independentemente do esgotamento prévio de diligências para localização de bens. 4. O princípio da cooperação, previsto nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, impõe ao juiz a adoção de medidas que promovam a efetividade e a eficiência da execução, inclusive com o uso de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial. 5. A primeira utilização do mecanismo de bloqueio reiterado, sem tentativa prévia frustrada, atende à razoabilidade e proporcionalidade, notadamente diante da inexistência de prejuízo à parte executada e da previsão legal de simplificação dos atos executivos. 6. A negativa de utilização da "teimosinha" em casos como o dos autos compromete o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD é admissível, mesmo sem esgotamento prévio de tentativas individuais de localização de bens, desde que respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação. 2. A primeira solicitação de bloqueio reiterado de ativos financeiros pode ser deferida para viabilizar a efetividade da execução e a satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 805, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, TJDFT, Acórdão 1766285, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1650860, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1665895, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. (Acórdão 2016260, 0714727-77.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessário o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a reiteração de pesquisa de bens por intermédio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 dias. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 1 de agosto de 2025 16:13:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador